Tribunal: STF
Processo: HC 261183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. No caso concreto, policiais civis conduziam extensa investigação sobre a prática de tráfico de drogas, na qual o agravante era apontado como um dos principais fornecedores de entorpecentes da região. No dia 30/3/2021, os agentes acompanhavam o réu, em campana, quando o observaram retornar ao carro com uma mala branca. Ao tentarem abordá-lo, o acusado entrou no veículo e fugiu em alta velocidade. Depois de uma perseguição, o agravante foi preso. Na delegacia, com a identificação de resquícios de drogas em sua mala, ele confessou manter entorpecentes e armas em seu apartamento, que já era ponto conhecido na investigação. Os policiais se dirigiram ao imóvel e, na busca, localizaram grande diversidade e quantidade de drogas, 31 celulares, além de uma pistola, munições de grosso calibre e um fuzil AK47. Durante a operação, a namorada do paciente chegou ao local. Esta, inclusive, informou em juízo haver recebido ligação do réu e de seu advogado solicitando que fosse ao apartamento. Além da existência de investigações prévias, a fuga da abordagem policial, a localização de resquícios de drogas e a confissão sobre a existência de mais entorpecentes no apartamento, observa-se também que a diligência era urgente, a justificar a imediata ação dos policiais, a fim de evitar o desaparecimento das provas. 4. Antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 5. Agravo regimental não provido.” (eDOC.02)



    Assevera-se “que foi realizada a busca e apreensão no apartamento do Paciente sem o devido mandado judicial o que enseja a nulidade do ato realizado, bem como, de todas as provas derivadas do ato ilícito”. Sustenta-se que “as justificativas apresentadas para o ingresso forçado não se sustentam”, uma vez que “[a] suposta fuga, a localização de "resquícios" de drogas e uma "confissão" informal, desacompanhada de qualquer outra prova, não constituem elementos concretos e objetivos que demonstrem, a priori, a ocorrência de um crime no interior da residência”. Alega-se que “a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não é suficiente para justificar a medida excepcional”, porquanto “[a] análise das ‘fundadas razões’ deve ser feita com base nos elementos que os agentes estatais possuíam antes da entrada no domicílio”.



    À vista do exposto, busca-se “a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da condenação imposta ao Paciente nos autos do Processo nº 1500467-59.2021.8.26.0618, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus”. No mérito, pleiteia-se “a concessão da ordem de Habeas Corpus para, confirmando a liminar, anular o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 923.471/SP e, por conseguinte, reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, absolvendo-se o Paciente”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente